Tribunal: STF
Processo: ARE 1313797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC). BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE 01/03/2013. A LEI Nº 12.772/2012 NÃO EXCLUIU OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NOVA FORMA DE CÁLCULO. A ADMINISTRAÇÃO EXCEDEU OS LIMITES FIXADOS PELA LEI. (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 3º e 7º da EC 41/2003; e 37, XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei nº 11.784/2008, de setembro de 2008, estipulou um incentivo financeiro a ser pago em razão dos títulos acadêmicos dos professores, conhecido como RT - Retribuição por titulação, estabelecendo valores fixos na própria lei.
    Em seguida, a Lei nº 12.772/2012 trouxe, em seus arts. 16 a 19, critérios de fixação dos valores de tal verba, que passariam a ser estabelecidos com base em equivalência de Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC. 
    (...)
    A Lei nº 12.772/2012 não excluiu os aposentados e pensionistas da nova forma de cálculo prevista. Apenas estabeleceu que, para fixação da RT, deve levar-se em consideração o conhecimento de saberes de cada docente (RSC), além da titulação acadêmica que já possui. A própria lei citada estende a vantagem pecuniária aos inativos, sem fixar limite temporal quanto à concessão dos benefícios previdenciários, conforme se observa do § 1º do seu art. 17. 
    Conforme menciona o órgão julgador monocrático, inicialmente, em setembro de 2008 foi publicada a Lei nº 11.784/2008, que estabeleceu um incentivo financeiro a ser pago em razão das titulações acadêmicas dos professores, integrantes da carreira do magistério superior, denominado Retribuição por Titulação - RT, estabelecido em valores fixos. Com o advento da Lei nº 12.772/2012, os critérios de fixação dos valores de tal complementação passaram a ser definidos com base em equivalência de Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC. A concessão da RT, mediante o critério da equivalência do RSC, foi regulamentada por meio da Resolução CPRSC nº 1 de 20/02/2014, sendo assegurada a retroatividade de seus efeitos a 1º/03/2013. Contudo, nos termos da sentença vergastada, 'a Nota n. 103/2015/CGAA/COJUR-MEC/CGU/AGU, de 23/03/2015, instituiu que somente as aposentadorias e pensões concedidas a partir de 1º de março de 2013, seriam beneficiadas com o RSC, excedendo os limites da Lei nº 12.772/13, ao estabelecer critérios por ela não previstos. Assim, os aposentados não foram excluídos da forma de cálculo prevista na Lei 12.772/2012. Na realidade, o que ocorreu, in casu , foi que os critérios de fixação dos valores da RT passaram a ser pagos com base no RSC, tanto que o legislador estatuiu a extensão de dita vantagem aos aposentados e pensionistas desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação (art. 17, §1º, Lei n. 12.772/12)'. 
    (...)
    Assim, a Lei nº 12.772/12, que dispôs sobre a estrutura remuneratória do cargo de professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, não afastou os aposentados e pensionistas da forma de cálculo ali estabelecida, 'desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação' (art. 17, §1º)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente